Tribunal: TCU
Processo: 013.606/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3710/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.606/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cassio Junio Pedrosa (XXX.489.036-XX); Constanca Rodrigues Pedrosa (XXX.686.026-XX); Gefferson Levy Lopes Soares (XXX.989.063-XX); Luzia Lopes de Sousa Nunes (XXX.653.443-XX); Maria Jose de Souza Faria (XXX.112.156-XX); Maria do Rosario Goncalves de Abreu (XXX.161.296-XX); Raione Lucas Pedrosa (XXX.923.256-XX); Regia Karolyny Lopes Nunes (XXX.769.313-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.